Tribunal: TJSP
Processo: 1022208-47.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES SOBRE QUAL DOS CONDUTORES TERIA INVADIDO INADVERTIDAMENTE A VIA EM QUE O OUTRO SE ENCONTRAVA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA AUTORIZAR CONCLUSÃO DE SER VERDADEIRA A VERSÃO DO AUTOR DA AÇÃO - CULPA DO PREPOSTO DA RÉ DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DE REPARAR RECONHECIDA –

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES SOBRE QUAL DOS CONDUTORES TERIA INVADIDO INADVERTIDAMENTE A VIA EM QUE O OUTRO SE ENCONTRAVA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA AUTORIZAR CONCLUSÃO DE SER VERDADEIRA A VERSÃO DO AUTOR DA AÇÃO - CULPA DO PREPOSTO DA RÉ DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DE REPARAR RECONHECIDA – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PROVIDA